Tribunal: TJES
Processo: 5006783-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006783-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRELA COMERIO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PENHORA DE VAGAS DE GARAGEM COM MATRÍCULAS PRÓPRIAS – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PELO ESFORÇO COMUM DO CASAL NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A

constrição das vagas de garagem foi válida, uma vez que estas ostentam matrículas próprias em relação ao apartamento no qual residem os agravantes.

2.
Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de afastar a presunção de que o apartamento e as vagas de garagem foram adquiridos pelo esforço comum do casal, sendo que os recibos de pagamento foram nominados a ambos os agravantes.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRELA COMÉRIO SIMÃO
e
CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO

em face de r. decisão (fls. 01/03 do evento 53553080), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0021827-70.2017.8.08.0035, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da ora agravante e de
EDIVALDO COMÉRIO
e
JORGETE COUTINHO COMÉRIO
, manteve a restrição das vagas de garagem de matrícula nº 116809, nº 116810 e nº 116811.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a “
instituição de penhora sobre vagas de garagem com matrícula própria
” (fl. 02 do evento 5353080).

Salientou que “
tanto o contrato de promessa de compra e venda quanto os recibos das promissórias são nominais ao casal – à exequente (sic) e seu esposo, e não apena a este. Do que se depreende ser a titularidade comum do casal com relação a ambos os imóveis
” (fl. 02 do evento 5353080).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017, §1º, do CPC, quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, considero que foi válida a restrição das vagas de garagem de matrículas nº 116809, nº 116810 e nº 116811 (fls. 47/58 do evento 5353083) do ed. Twin Towers, localizado no bairro Praia da Costa, município de Vila Velha, uma vez que ostentam matrículas próprias em relação à unidade 201, o que atrai a incidência da súmula nº 449 do STJ
1
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. cabimento. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. VAGAS DE GARAGENS COM MATRÍCULAS AUTÔNOMAS. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. o C. STJ firmou o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade “é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ” (AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020). 2. Tratando-se de único imóvel residencial do devedor, mas que constitua objeto de contrato de locação com terceiro, segundo o enunciado sumular nº 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” 3. Hipótese em que está devidamente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é único imóvel residencial de propriedade da executada/agravante, que reside de aluguel em outro imóvel, cujo contrato estabeleceu como garantia o citado bem de sua propriedade, cuja renda, por sua vez, inequivocamente é revertida para sua subsistência e de sua família. 4. Sobre a vaga de garagem com matrícula autônoma, o STJ também possui enunciado sumular sobre a matéria, estabelecendo que: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora” (Súmula nº 449).
5. As vagas de garagem com matrícula autônomas não são imunes à penhora, assistindo razão ao exequente/agravado nesse ponto.
6. Não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade não põe fim (total ou parcial) ao processo de execução, mas apenas reconhece a impenhorabilidade do imóvel bem de família, como no caso concreto (mantida a constrição das vagas de garagem com matrículas autônomas). Precedentes do C. STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 5000039-15.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/07/2020)

Entendo que os agravantes não lograram êxito em demonstrar que as vagas de garagem são bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes ao recorrente Christian Anderson Simão em sub-rogação ao imóvel adquirido anteriormente (fls. 59/62 do evento 5353083) e à união conjugal com a recorrente/executada Mirela Comério (art. 1.659, inciso II, do CC).

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, na promessa de compra e venda (fls. 63/67 do evento 5353083) do apartamento nº 1.603 do edifício Tiffany ́s, localizado no bairro Praia de Itaparica, no município de Vila Velha, também consta a agravante Mirela Comério como promitente vendedora, sendo que os recibos referentes aos pagamentos que totalizam a quantia de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) foram nominados a ambos os agravantes (fls. 68/75 do evento 5353083).

Além disso, percebe-se que não foi cabalmente evidenciado que a aquisição onerosa do apartamento 201 do ed. Twin Towers e das 03 (três) vagas de garagem ocorreu com recursos somente do agravante Christian Anderson Simão, na medida em que não foram colacionados comprovantes de transação bancária nem recibo dos promitentes vendedores direcionado somente àquele recorrente.

Nesse contexto, não foi afastada a presunção de que o supracitado imóvel foi adquirido pelo esforço comum do casal (art. 1.660, inciso I, do CC), sendo que o juiz de primeiro grau teve o zelo de respeitar a meação do agravante que não figura no polo passivo do feito executivo, circunstâncias que acentuam o acerto da decisão hostilizada. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DO CASAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A COMUNICABILIDADE DO BEM. NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a regra do art. 1.725 do Código Civil "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".2. Segundo as regras inerentes ao regime de comunhão estável, sobretudo aquelas constantes do art. 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil, os bens adquiridos a título oneroso pelo casal na constância da união entram na comunhão.
3. Existe a presunção de que os bens adquiridos a título oneroso pelo casal, na constância da união estável, foram adquiridos pelo esforço comum deste, razão pela qual devem ser partilhados igualmente.
4. Não comprovada a ocorrência de situações que excepcionam a regra da comunicabilidade do bem, nos termos do que prescrevem as exceções do art. 1.659 do Código Civil, deve este ser partilhado de forma igualitária. 5. Recurso improvido. (TJES; APL 0018718-66.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/10/2016; DJES 13/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE AVAL DO CÔNJUGE DO DEVEDOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE GARAGEM ANEXA AO IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sendo o apelante devedor principal do contrato executado nos autos em apenso, não há que se falar na incidência da regra do art. 1.647, III, do Código Civil. 2
. É pacífico na jurisprudência entendimento no sentido de que pode ser feita a penhora de parte do imóvel, considerado como bem de família, quando for possível o desmembramento sem sua descaracterização.
3. Recurso improvido. (TJES; APL 0001905-98.2011.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 28/04/2015; DJES 05/05/2015)

PENHORA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENDIDA A CONSTRIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS VAGAS DE GARAGEM DO QUAL O EXECUTADO É COPROPRIETÁRIO. Possibilidade.
Indivisibilidade dos imóveis verificada. Inteligência do artigo 843 do CPC. Meação da coproprietária a ser preservada sobre o produto da alienação dos bens.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2250041-84.2022.8.26.0000; Ac. 16300798; Indaiatuba; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 05/12/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 2511)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR